Tribunal: TJBA
Processo: 0751114-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0751114-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ART. 151, VI, CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 922 CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

1. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende sua exigibilidade, não ensejando a extinção da execução fiscal já ajuizada.

2. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, aplicando-se à execução fiscal por força da Lei nº 6.830/80.

3. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal no sentido de que o parcelamento não extingue a execução, mas apenas a suspende até seu efetivo cumprimento.

4. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução fiscal até a quitação integral do parcelamento.

5. Recurso provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
0751114-89.2018.8.05.0001
, interposto na Ação de Execução Fiscal, oriunda do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
,
figurando como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e
A
pelad
o

ANTÔNIO CARLOS BARBOSA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)